Tribunal: STF
Processo: HC 248652
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.396.968/SP, submetido à relatoria do Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA (Desembargador convocado).



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 8 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217- A do Código Penal). 



    De acordo com a denúncia: 



    Consta dos autos que, entre os meses de outubro e dezembro do ano de 2020, em horário incerto, à Rua Ricardo Vaz de Goes, n. 139, bairro Jardim Nossa Senhora de Conceição, nesta cidade e comarca de Guararapes, o denunciado praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a infante K.I.C., que à época dos fatos contava com apenas dez anos de idade. 



    Segundo apurado, o denunciado foi contratado para fazer a mudança de residência da genitora da vítima, Juliana, transportando seus bens móveis da casa de sua avó materna para o imóvel que passaria a residir. Após descarregarem os móveis de Juliana, a vítima resolveu retornar sozinha para a casa de sua avó para verificar se algum objeto tinha sido esquecido, sendo seguida pelo denunciado. Em determinado ponto do trajeto de retorno, longe dos auspícios de outros adultos, o denunciado abraçou a vítima, depositando a mão sobre o seu seio, ao mesmo tempo em que pegou em sua face e passou os dedos sobre seus lábios, dizendo "nossa, que boquinha linha". A infante tentou se desvencilhar do denunciado, mas ele não permitiu, apertando-a contra o seu corpo. 



    O abuso somente cessou porque Juliana passou a chamar pelo nome da filha, saindo em direção à rua, vindo o denunciado a ouvi-la abrindo o portão, instante em que soltou a infante e afastou-se dela. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para reconhecer a modalidade tentada do delito, ficando o réu condenado à pena de 4 anos de reclusão, por incurso no artigo 217-A, ‘caput’, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, mantendo, no mais, a sentença de primeiro grau. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DE INADMISSIBILIDADE, NA ORIGEM. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL OMISSO QUANTO À INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO SUMULAR. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    1. A Presidência não conheceu do agravo por ausência de impugnação a todos os fundamentos erigidos para inadmitir o recurso especial, na origem, consoante jurisprudência da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 



    2. Nas razões do agravo regimental, a parte permanece na omissão processual e se abstém de combater o argumento monolítico da decisão proferida pela Presidência. Ignorando o obstáculo previsto na Súmula 182/STJ, o agravante sustenta, genericamente, preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal. 



    3. A decisão contra a qual se interpôs o agravo regimental não tem capítulos autônomos e/ou independentes, sendo certo que, nas razões deste regimental, “a defesa deveria haver demonstrado que rebateu, na petição de agravo em recurso especial, as razões indicadas pelo Tribunal de origem para não admitir o REsp” (AgRg no AREsp 2.187.752/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023).



    4. Para fins de conhecimento do agravo regimental, “Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo, tampouco o ataque tardio ao seu conteúdo, ou a insistência no mérito da controvérsia” (AgRg no AREsp 2.223.333/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023). 



    5. Agravo regimental não conhecido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) a mera referência genérica pelas instâncias ordinárias à gravidade abstrata do delito não constitui motivação suficiente, por si só, para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso; e (b) diante da ausência de fundamentação de quais foram as razões pelas quais não foi utilizada a redução pela tentativa em seu grau patamar máximo e constando ainda que a consumação do delito imputado esteve muito distante de se efetivar, merece, por razões de justiça, a redução em seu grau maior, 2/3. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para estabelecer regime prisional menos gravoso, assim como reduzir a pena. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os pressupostos de admissibilidade do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Além disso, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, não verificadas na espécie (HC 105.802/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 04/12/2012; HC 94.125/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 06/2/2009; HC 102.966 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 21/3/2012; HC 110.390/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 22/10/2012).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente